Tribunal: TJMT
Processo: 1012772-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ LUIZ TEIXEIRA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença no 1002158-15.2020.8.11.0006, manejado por ATAÍDE MANOEL GOMES, rejeitou a impugnação à penhora.
Para tanto, aduz o agravante, que a penhora determinada pelo Juízo de origem, incidiu sobre bens semoventes de sua propriedade, a qual se revela ilegal, sob os seguintes argumentos: (i) parte das cabeças de gado não são de propriedade do Executado; ii) a penhora não obedeceu a ordem de preferência do art. 835 do CPC; iii) desobediência do comando do art. 862 do CPC.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Assim, apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o a macha da execução, na origem, sobretudo porque o executado ampara sua tese de impugnação, com base em argumentos incapazes de mitigar as constrições sobre os bens em questão.
Mais precisamente, o recorrente alega violação da ordem de preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil, que, por sua vez, ao revés do entendimento do agravante, não possui caráter absoluto e pode ser alterada, conforme entendimento sedimentado no âmbito da jurisprudência.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS (CPC/2015, ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO). PENHORA DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/73) não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC/2015, "Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados". Hipótese na qual, não tendo a parte executada indicado os meios que considera mais eficazes e menos onerosos, os atos executivos determinados pelas instâncias ordinárias devem ser mantidos. 3. "A legislação estabelece, de forma expressa, as hipóteses de exceção ao universal princípio da sujeição do patrimônio do devedor às dívidas, a demandar interpretação estrita, pois a regra geral é a prevista no art. 391 do Código Civil, que dispõe que 'pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor" (REsp 1.268.998/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe de 16/05/2017). 4. É possível a penhora de direitos, nos termos do art. 835, XIII, do CPC/2015. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1650911/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020)
Ademais, consoante se infere das razões do recurso, o agravante defende o argumento de que a medida expropriatória recaiu sobre semoventes que não são de sua propriedade.
Nesse caso, caberia a defesa dos referidos bens ao legítimo proprietário, no caso ao terceiro interessado, ao invés do executado.
Sob esse prisma, em princípio, não há de se falar por ora, em ilegalidade da constrição e, por consequência, no deferimento da liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.